Tribunal: TJDFT
Processo: 0701267-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇNÃO. ACESSO RESTRITO E SEM negativação do nome do consumidor. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO NATURAL. LICITUDE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A inserção e a proposta de acordo para a quitação de débito vencido há mais de 5 (cinco) anos em plataformas de empresas de cadastros de restrição ao crédito não gera, in thesi, negativação do nome do devedor.

2. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial (AgInt no AREsp n. 1.592.662/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.334.029/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023)

3. Recurso conhecido e não provido.